Tribunal: TJES
Processo: 0021354-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021354-15.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE NEUZA COELHO

APELADO: LELIS MARISA BOECHAT PEYNEAU

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INOVAÇÃO RECURSAL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO –
ESBULHO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Trata-se de inovação recursal a alegação da Apelante de que “a Apelada postergou por 13 anos para registrar a doação do imóvel pois sabia que o bem teria sido deixado para seu irmão adotivo”, uma vez que tal argumento não foi trazido à apreciação judicial em nenhum momento anterior ao atual.

2- Hipótese em que,
embora a Apelante afirme que seu falecido companheiro teria recebido o imóvel como doação e, por conseguinte, a posse estaria sendo regularmente exercida há mais de 10 (dez) anos, incumbia
a ela a comprovação do fato alegado, na forma do que dispõe o
art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC,
uma vez que a Apelada demonstrou ser a adquirente do imóvel, além de provar a posse através do pagamento de tarifas de água, bem como em razão do IPTU em seu nome.

3- Como as provas trazidas aos autos indicam que as partes estabeleceram comodato verbal sobre o imóvel, a recusa da Apelante em realizar a desocupação após a ocorrência da notificação caracteriza esbulho possessório, tendo em vista a precariedade da posse.

4- Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Neuza Coelho em razão da Sentença de ID 6075400, na qual o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por Lelis Marisa Boechat Peyneau, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de
ID 6075402
, a
Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (i) a Apelada postergou por 13 anos para registrar a doação do imóvel
“pois sabia que o bem teria sido deixado para seu irmão adotivo”
; (ii) a Apelante possuía união estável com o Sr. Luiz Carlos Freitas Boechat até o óbito deste, que por sua vez teria recebido uma doação de seu pai adotivo – antigo proprietário do imóvel; (iii) a Apelante exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 10 anos, de modo que não há que se falar em esbulho possessório.

Antes de adentrar no mérito recursal, a Apelada, em sede de contrarrazões, alega que o recurso interposto não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que
“em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme”
(ID 6075405).

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, o que demonstra o seu interesse recursal, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

A Apelada também aduz a ocorrência de inovação recursal acerca da alegação de que
“a Apelada postergou por 13 anos para registrar a doação do imóvel pois sabia que o bem teria sido deixado para seu irmão adotivo”.

A inovação recursal consiste na impossibilidade de o órgão
ad quem
conhecer de argumento novo, deduzido pela parte somente em sede recursal. Essa vedação ocorre porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento processual importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Segunda Instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

Destaco que, realmente, em nenhum momento anterior a Apelante trouxe argumentos, à apreciação judicial, relativos à demora para registrar a doação ou sequer quanto ao documento de escritura anexado pela Autora/Apelada, limitando-se a aduzir outros fundamentos, tais como: “
a Apelante possuía união estável com o Sr. Luiz Carlos Freitas Boechat até o óbito deste, que por sua vez teria recebido uma doação de seu pai adotivo – antigo proprietário do imóvel
”, “
a Apelante teria exercido a posse mansa e pacífica por quase duas décadas”
, “
a ausência de posse da Apelada sobre o imóvel, obstando a ocorrência de esbulho”.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi trazido à apreciação judicial em nenhum momento anterior ao atual.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

“Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

Ainda sobre a matéria, eis o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificação de inovação recursal diante do fato de parte dos argumentos ventilados em apelação não terem sido abordados previamente nos autos, tampouco demostrarem-se, efetivamente, como fatos novos aptos de análise por este Sodalício. Preliminar de inadmissão parcial acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024140008699, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MÉDICO NÃO COOPERADO. CUSTEIO DAS DEMAIS DESPESAS CIRÚRGICAS. RECUSA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA UNIMED VITÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DE DEILTON MANSK SCHMIDEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Preliminar inovação recursal. Com base no princípio da eventualidade, entendo que o pedido não deve ser analisado. Isto porque, segundo o princípio, toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, sendo vedado a requerida inovar em sede recursal, salvo nos casos previstos no art. 342 do CPC. Preliminar acolhida.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 056170023339, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS DE MORA E MULTA. PREVISÃO LÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE APENAS QUANDO COBRADA CUMULATIVAMENTE COM OUTROS ENCARGOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO A MATÉRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste Órgão ad quem, por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
(TJES, Classe: Apelação, 021140062973, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Do exposto, acolho a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do Recurso de Apelação, no que se refere à alegação
da Apelante acerca da demora para se registrar a doação do imóvel
.

Do mérito

Ultrapassada tal questão, passa-se a analisar o mérito recursal.

De acordo com a exordial, a Apelada é proprietária do imóvel litigioso, porquanto o teria recebido através de doação, conforme documento de fls. 15/16, e teria permitido que a Apelante permanecesse no referido imóvel após o falecimento do companheiro desta por um período indeterminado de tempo.

Todavia, a Autora/Apelada aduz que, após alguns anos, o imóvel estava mal conservado e a Apelante sequer arcava com suas despesas, de modo que esta foi notificada para que desocupasse e devolvesse o imóvel, o que só foi alcançado por meio de decisão liminar proferida no presente processo, tendo em vista a recusa da Apelante.

Sabe-se que as demandas possessórias objetivam a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira
ressalta que:

“Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia [...]. A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
[...].”

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil – CPC atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em que pese a alegação de que o Sr. Luiz Carlos Freitas Boechat – com quem a Apelante possuía união estável até seu óbito – teria recebido o imóvel em uma doação do antigo proprietário, entendo que tal argumento não merece prosperar
.

Isso porque, embora a Apelante afirme que seu falecido companheiro teria recebido o imóvel como doação e, por conseguinte, a posse estaria sendo regularmente exercida há mais de 10 (dez) anos, incumbia
a ela a comprovação do fato alegado, na forma do que dispõe o
art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC,
uma vez que a Apelada demonstrou por meio do documento de fls. 15/16 ser a adquirente do imóvel, além de provar a posse sobre o mesmo através do pagamento de tarifas de água (fl. 20), bem como em razão do IPTU em seu nome (fl. 23).

Ademais, tal qual afirmado pelo MM. Juiz
a quo
, a prova testemunhal constante nos autos corrobora para a tese de que o imóvel foi cedido temporariamente à Apelante e seu companheiro
.

Assim, como as provas trazidas aos autos indicam que as partes estabeleceram comodato verbal sobre o imóvel, a recusa da Apelante em realizar a desocupação após a ocorrência da notificação caracteriza esbulho possessório, tendo em vista a precariedade da posse.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil. II. Na hipótese, sobressai-se a comprovação da transmissão da posse do imóvel ao autor/agravado em razão do falecimento de seu genitor, que ocorrera há mais de doze anos, tendo a perda desta ocorrido na data de 11.11.2022, portanto, a menos de ano e dia (artigo 558, caput, do CPC/15), por esbulho praticado pelo agravante no momento em que este se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que, além de não terem sido refutados pelo agravante, preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15. III.
Uma vez findo o contrato de comodato verbal outrora existente entre as partes, a resistência imposta pelo agravante em deixar o bem após regularmente comunicado ensejou na transmudação da sua posse de justa para injusta, amparando a liminar reintegratória concedida em primeiro grau de jurisdição.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AI: 5008426-14.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
Grifei

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para motivar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, A ELE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença
.

Considerando a sentença ilíquida, os honorários de sucumbência, inclusive os recursais, devem ser fixados no procedimento de Liquidação de sentença, ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que foi concedida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento